Tribunal: TJMT
Processo: 1015846-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015846-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERICK MATHEUS RABELO NOGUEIRA - CPF: 049.869.521-29 (ADVOGADO), MIRTES DIAS DE CARVALHO - CPF: 010.646.521-07 (AGRAVANTE), JUDITE MARIA DE CARVALHO DIAS - CPF: 004.760.901-05 (AGRAVANTE), NAIR DIAS DE CARVALHO BERNARDIS - CPF: 701.332.041-20 (AGRAVANTE), JAQUELINE DIAS DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 061.508.901-12 (ADVOGADO), CRISTINA BENEDITA DA SILVA CARVALHO - CPF: 779.604.751-72 (AGRAVADO), JOAQUIM DIAS DE CARVALHO - CPF: 077.582.781-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CRISTINA BENEDITA DA SILVA CARVALHO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM DIAS DE CARVALHO (AGRAVADO), JOANA DIAS DA SILVA - CPF: 009.537.131-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDI DIAS DE CARVALHO - CPF: 432.263.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NILDO DIAS DE CARVALHO - CPF: 000.916.721-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK MATHEUS RABELO NOGUEIRA - CPF: 049.869.521-29 (ADVOGADO), JAQUELINE DIAS DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 061.508.901-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1015846-57.2023.8.11.0000 –
Barra do Bugres
.

Agravante:

Nair Dias de Carvalho Bernardis
.

Agravado
:
Espólio de Joaquim Dias de Carvalho.

EMENTA

AÇÃO DE INVENTÁRIO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A BENESSE DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ESPÓLIO - ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1015846-57.2023.8.11.0000 –
Barra do Bugres
.

Agravantes:

Nair Dias de Carvalho Bernardis e outros
.

Agravado
:
Espólio de Joaquim Dias de Carvalho.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Nair Dias de Carvalho Bernardis e outros, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação de inventário n. 1001975-33.2023.8.11.0008, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da ação.

Irresignados, insurgem-se os agravantes, que a ação objetiva a partilha de um único bem (pequeno imóvel rural), o qual já fora objeto de venda quando um dos
de cujus
ainda era vivo, bem como que não possuem condições de arcar com as custas do processo, requerendo o provimento do recurso para concessão da gratuidade de justiça pleiteada.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão ora fustigada, com o fito de que lhe seja concedido os benefícios da gratuidade da justiça.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id.
175018666
).

As informações foram prestadas (id. 178806775).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1015846-57.2023.8.11.0000 –
Barra do Bugres
.

Agravante:

Nair Dias de Carvalho Bernardis
.

Agravado
:
Espólio de Joaquim Dias de Carvalho.

VOTO

Trata-se
de Ação de Inventário pelo Rito de Arrolamento Comum ajuizada por Mirtes Dias de Carvalho, Judite Maria de Carvalho Dias e Nair Dias de Carvalho Bernardis,
tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita,
sob o fundamento de que não restou evidenciada a hipossuficiência do espólio
e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da ação.

Contra essa r. decisão
insurgem-se os agravantes, sustentando que a ação objetiva a partilha de um único bem (pequeno imóvel rural), o qual já fora objeto de venda quando um dos
de cujus
ainda era vivo, bem como que não possuem condições de arcar com as custas do processo, requerendo o provimento do recurso para concessão da gratuidade de justiça pleiteada.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão ora fustigada, com o fito de que lhe seja concedido os benefícios da gratuidade da justiça.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha os agravantes. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o), tal como consignado pela magistrada
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Digo isso, porque os recorrentes, por mais necessitados que possam aduzir, não se coadunam com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação dos postulantes, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas a baila pela própria recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.

Compulsando os autos, verifico que ao analisar os documentos arrolados, o d. Magistrado consignou que:

“
Quanto ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, leciona a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5°, inciso LXXIV, que é garantida a assistência jurídica integral aos que comprovarem a insuficiência de recursos para arcar com os dispêndios da justiça, o que não fez a parte embargante. Na hipótese dos autos, tenho que não há justificativa para o deferimento da gratuidade da justiça a parte requerente, pois os documentos apresentados, não comprovam a situação de necessidade, nos termos do art. 98 do CPC. Pelo contrário, atestam que o requerente possui condições para arcar com o pagamento das custas processuais, sem que tais valores comprometam sua sobrevivência. Mormente, neste sentido cabe trazer à baila o seguinte julgado: “RECURSO DE AGRAVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C REVISIONAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se as circunstâncias da causa evidenciam que o interessado tem condição de arcar com as custas processuais e se o conjunto probatório não foi suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.” (AI, 137960/2012, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 13/02/2013, Data da publicação no DJE 19/02/2013 - Grifamos).Ainda, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vai além, reconhecendo que a pura e simples declaração de insuficiência financeira pelo interessado, não priva o Magistrado de seu indeferimento, considerando os altos valores discutidos na ação, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – PROIBIÇÃO DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – RECURSO PROVIDO. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva compromete a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido, hipótese em que deve o juiz deferi-lo de plano (Lei no 1.060/50, art. 5o). (AI 26052/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 13/12/2016). No mesmo sentido: “EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA E INDÍCIOS DE RECURSOS BASTANTES PARA ARCAR COM AS DESPESAS JUDICIAIS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. "A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 4a ed., São Paulo: RT, 1999, p. 1749)”. (TJ-SC - AI: 770177 SC 2010.077017-7, Relator: Jorge Luiz de Borba, data de Julgamento: 06/05/2011, Segunda Câmara de Direito Comercial, Data de Publicação: Agravo de Instrumento n. , da Capital/Estreito - Grifamos). Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado pela parte interessada, pelo que, determino a intimação da parte para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial e apresente a devida guia e comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias pertinentes à distribuição da ação, sob pena de extinção do feito, nos termos dos artigos 321 e 485, I, do Novo Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo assinalado, sem recolhimento das custas, certifique-se e conclusos. Intimese. Cumpra-se. Barra do Bugres-MT, 14 de junho de 2023. Arom Olímpio Pereira Juiz de Direito”
.
(autos de origem).

À vista disso, apesar dos documentos apresentados pelos agravantes, verifico a declaração de bens informada na petição inicial, onde constam bens deixados pelo de cujus. Tais fatos, aliados à natureza da demanda, são absolutamente incompatíveis com a incapacidade suscitada.

Dessa forma, entendo que não há a necessidade real dos agravantes beneficiarem-se da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, posto que indeferido o pedido de justiça gratuita também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023